Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710547-86.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: MAURICIO ANDRE SANTOS TOMAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO ESSENCIAL. FINALIDADE LUCRATIVA. CONDIÇÕES DEFINIDAS NA ADPF 789 NÃO PREENCHIDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap é empresa pública, constituída sob a forma de sociedade por ações, e tem por objeto “a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas”, conforme dispõe o art. 1o da Lei 5.861/1972, isto é, a prestação de serviço público não essencial. 2. O Estatuto Social da Novacap - pessoa jurídica de direito privado - permite ainda a distribuição de dividendos entre os acionistas, indicando, assim, finalidade lucrativa da atividade desempenhada. 3. A Novacap, por não prestar serviço público essencial e por ostentar finalidade lucrativa, não preenche as condições estabelecidas na ADPF 789 para se submeter ao regime de precatórios, o qual tem aplicação restrita à Fazenda Pública e às estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 910, §1o, do Código de Processo Civil, e 100 da Constituição Federal, sustentando que o STF, no julgamento da ADPF 949, teria reconhecido a insurgente como Fazenda Pública, razão pela qual os valores cobrados deveriam ser pagos por meio de precatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 910, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito, decidiu a Corte Suprema: “A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade, às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial, do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100). Atos judiciais que determinam medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2o; 60, § 4o, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, com determinação de cassação das decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim de submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios” (ADPF 949, Relator Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024